Tribunal: TJES
Processo: 5048437-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048437-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: VINICIUS MORESCHE MOSCHEN
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da interrupção do serviço de telefonia móvel sem justificativa idônea. Reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da empresa, diante da não renovação do contrato pactuado entre as partes.

Responsabilidade objetiva da empresa fornecedora pelos prejuízos decorrentes da interrupção do serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Condenação da empresa à reativação do serviço de telefonia móvel contratado pelo consumidor, nos moldes anteriormente pactuados.

Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante a violação aos direitos da personalidade do consumidor, configurada pela perda injustificada de tempo útil e transtornos acima do mero aborrecimento.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar razoável e proporcional, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel, ainda que decorrente de falha na renovação contratual, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. É dever da empresa fornecedora assegurar a continuidade do serviço essencial e comprovar eventual excludente de responsabilidade. Caracterizados os transtornos superiores ao mero aborrecimento, é devida a indenização por danos morais, além da obrigação de restabelecimento do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5048437-76.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO INTER S.A.

RECORRIDO: VINICIUS MORESCHE MOSCHEN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OBRIGAÇÃO DE FORNECER O SERVIÇO CONTRATADO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Recurso que busca a improcedência dos pedidos de reestabelecimento do serviço de telefonia móvel do consumidor e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha no fornecimento do serviço contratado e adimplido pelo consumidor. Indenização por danos morais, restituição dos valores adimplidos pelas partes durante a suspensão do fornecimento do serviço e obrigação de fornecer o serviço nos moldes pactuados.

RAZÕES DE DECIDIR

Comprovação da interrupção do serviço de telefonia móvel sem justificativa idônea. Reconhecimento de falha na prestação do serviço por parte da empresa, diante da não renovação do contrato pactuado entre as partes.

Responsabilidade objetiva da empresa fornecedora pelos prejuízos decorrentes da interrupção do serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Condenação da empresa à reativação do serviço de telefonia móvel contratado pelo consumidor, nos moldes anteriormente pactuados.

Condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, ante a violação aos direitos da personalidade do consumidor, configurada pela perda injustificada de tempo útil e transtornos acima do mero aborrecimento.

Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, por se mostrar razoável e proporcional, nos termos do Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: A interrupção injustificada do serviço de telefonia móvel, ainda que decorrente de falha na renovação contratual, configura falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC. É dever da empresa fornecedora assegurar a continuidade do serviço essencial e comprovar eventual excludente de responsabilidade. Caracterizados os transtornos superiores ao mero aborrecimento, é devida a indenização por danos morais, além da obrigação de restabelecimento do serviço contratado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata ser cliente da ré e contratante do plano de telefonia “INTERCEL”, com renovação automática no valor mensal de R$ 45,00, via débito automático. Contudo, a renovação prevista para 14/11/2024 não foi efetivada, resultando na suspensão dos serviços de internet e ligações a partir de 15/11/2024.

Relata que tentou realizar a renovação manualmente pelo aplicativo bancário, mas não obteve êxito devido à mensagem de erro informando a existência de processo de renovação em andamento. Após contato com a ré (protocolo nº 241116184871259), foi informado de que a solução poderia ocorrer apenas em 04/12/2024.

Diante da falha, requer, em sede de tutela de urgência, a imediata reativação do plano contratado, sob pena de multa, e, ao final, a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA de modo que CODENO a ré a promover a renovação do plano contrato, para viabilizar o acesso aos serviços de telefonia móvel do autor (já cumprido pela Ré); b) CONDENO a requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC). c) Estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Nas razões recursais, a parte requerida discorre que o serviço contratado pelo consumidor permaneceu ativo e em perfeitas condições de uso, tratando-se de mera inconsistência pontual. Alega, ainda, que os fatos narrados não caracterizam dano moral indenizável, motivo pelo qual requer a total improcedência dos pedidos formulados na inicial, bem como a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o art. 43 da Lei n° 9.099/95 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, cabe ao recorrente, conforme disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço ou da legalidade da interrupção do fornecimento do serviço contratado pelo consumidor.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelas partes, restou evidenciado que a renovação do contrato de telefonia firmado entre as partes deixou de ser efetuada na data aprazada, o que ocasionou a suspensão do fornecimento do serviço essencial ao consumidor.

Conforme bem destacado pelo juízo de origem, a ré, detentora dos meios técnicos e documentais, limitou-se a alegações genéricas, deixando de comprovar o regular cumprimento de suas obrigações contratuais, nos termos do art. 14, § 3º, inciso I, do CDC. Diante disso, restou evidenciada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na omissão em promover a renovação do plano, o que justifica a confirmação da tutela anteriormente deferida para garantir a reativação do serviço contratado.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao tecer considerações genéricas pela regularidade do serviço, sem carrear aos autos as provas capazes de excluir a responsabilidade pela falha apontada (tais como justificativas idôneas sobre o impedimento da renovação da assinatura), a Ré descumpre com o ônus probatório que lhe compete, atraindo para si a responsabilidade. Portanto, entendo evidenciada a falha da prestação de serviço (art. 14 do CDC), consubstanciada na desídia de promover a renovação do plano contratado pelo autor, de modo que confirmo a tutela anteriormente concedida e condeno a Ré a promover a adequada renovação do serviço.

Por fim, com relação a indenização por danos morais, vislumbro que a Ré não só ensejou a indisponibilidade do serviço móvel do Autor (tanto telefonia quanto internet), comprometendo as atividades diárias do consumidor, mas obrigou o Requerente buscar socorro ao judiciário para promover a renovação do serviço, restando evidente que os transtornos ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento, ante a flagrante perda do tempo útil, causando danos extrapatrimoniais. Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Quanto à indenização por danos morais, entendo que os transtornos sofridos pelo consumidor superam o mero aborrecimento cotidiano. A indisponibilidade do serviço essencial, somada à necessidade de acionamento do Poder Judiciário para garantir o restabelecimento contratual, configura violação aos direitos da personalidade, notadamente pela perda injustificada de tempo útil e pelo comprometimento das atividades diárias.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer o dever de indenizar em situações análogas:

Indenização – Danos materiais e morais - Prestação de serviço – Telefonia e internet - IP Fixo (acesso à internet e telefonia fixa residencial) – Defeito – Falha de habilitação – Nexo evidenciado - Ressarcimento devido com restituição do valor mensalidade – Dano moral – Transtornos, dissabores e desconforto moral passível de compensação - Damnum in re ipsa – Indenização devida – Valor – Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 - Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recursos não providos. (TJ-SP - APL: 10041423720168260077 SP 1004142-37.2016.8.26.0077, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 04/07/2017, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2017).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)